Tribunal: CVM
Processo: 19957-010956-2017-03 (RJ-2019-00467)
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Presidente Marcelo Barbosa
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2019-11-05
Data de publicação: 2019-11-05

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no
19957.010956/2017-03 (RJ2019/467)

Data do julgamento: 05/11/2019

Diretor Relator: Presidente Marcelo Barbosa

Acusado: Fernando Hagihara Borges

Ementa: Apurar a eventual responsabilidade de Fernando Hagihara Borges pelo
descumprimento do art. 10, caput da Instrução CVM no 497 e do art. 1o, I da
Instrução CVM no 510. Multa. Proibição Temporária.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos, com fundamento no art. 11, II e VII da Lei no 6.385/76,
decidiu aplicar ao acusado:
i. à penalidade de proibição temporária, pelo prazo d e 5 (cinco)
anos, de praticar toda e qualquer atividade que dependa de autorização ou
registro na Comissão de Valores Mobiliários, em virtude do descumprimento do
art. 10, caput da Instrução CVM no 49711; e
ii. à penalidade de multa pecuniária de R$ 15.000,00 (quinze mil
reais), em virtude do descumprimento do art. 1o, I da Instrução CVM no 510/11.

O Colegiado decidiu, também, pela comunicação do resultado do presente
julgamento ao (i) Ministério Público Federal no Estado de São Paulo, em
complemento ao OFÍCIO/CVM/SGE/No08/2019; e (ii) à Superintendência da Polícia
Federal de São Paulo, em complemento ao OFÍCIO/CVM/SMI/GME/No 189/2019,
para as providências que julgarem cabíveis no âmbito de suas respectivas
competências.

O acusado punido terá prazo de 30 dias, a contar da intimação da decisão CVM,
para interpor recurso ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional,
nos termos do art. 70 da Instrução CVM no 607/19.
Diário Eletrônico da CVM em
02/01/2020
Extrato de Sessão de Julgamento 270 (0879377) SEI 19957.010956/2017-03 / pg. 1

Ausentes o acusado e seu representante legal.

Presente o Procurador Leonardo Montanholi, representante da Procuradoria
Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Henrique Balduino Machado
Moreira, Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Gustavo Machado Gonzalez, Flavia
Sant’Anna Perlingeiro e o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, que presidiu a
Sessão.

Documento assinado eletronicamente por Flavia Martins Sant Anna
Perlingeiro, Diretor, em 23/12/2019, às 11:25, com fundamento no art.
6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Gustavo Machado Gonzalez,
Diretor, em 23/12/2019, às 16:20, com fundamento no art. 6o, § 1o, do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Marcelo Santos Barbosa,
Presidente, em 27/12/2019, às 17:28, com fundamento no art. 6o, § 1o, do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Carlos Alberto Rebello
Sobrinho, Diretor, em 30/12/2019, às 12:37, com fundamento no art. 6o, §
1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Henrique Balduino Machado
Moreira, Diretor, em 02/01/2020, às 10:31, com fundamento no art. 6o, §
1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código
verificador 0879377 e o código CRC AD08F51C.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
0879377 and the "Código CRC" AD08F51C.
Extrato de Sessão de Julgamento 270 (0879377) SEI 19957.010956/2017-03 / pg. 2

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no SEI 19957.010956/2017-03
Relatório – Página 1 de 10

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No SEI
19957.010956/2017-03
Reg. Col. no 1429/19

Acusados:
Fernando Hagihara Borges

Assunto:
Apurar a eventual responsabilidade de Fernando Hagihara
Borges pelo descumprimento do art. 10, caput da Instrução
CVM no 497 e do art. 1o, I da Instrução CVM no 510.

Relator:
Presidente Marcelo Barbosa

Relatório

I.
Objeto e origem
1.
Trata-se
de
processo
administrativo
sancionador
instaurado
pela
Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários (“SMI” ou “Acusação”)
para apurar a responsabilidade de Fernando Hagihara Borges (“Fernando” ou “AAI”), na
qualidade de agente autônomo de investimentos, pelo descumprimento do art. 10, caput
da Instrução CVM no 4971 e do art. 1o, I da Instrução CVM no 5102.

1 Art. 10. O agente autônomo de investimento deve agir com probidade, boa fé e ética profissional,
empregando no exercício da atividade todo o cuidado e a diligência esperados de um profissional em sua
posição, em relação aos clientes e à instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários
pela qual tenha sido contratado.
2 Art. 1o Os participantes indicados no Anexo 1 devem, por meio de sistema disponível na página da CVM
na rede mundial de computadores: I – atualizar seus formulários cadastrais sempre que qualquer dos
dados neles contido for alterado, em até 7 (sete) dias úteis contados do fato que deu causa à alteração;
Relatório PTE (0876205) SEI 19957.010956/2017-03 / pg. 3

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no SEI 19957.010956/2017-03
Relatório – Página 2 de 10

2.
O processo teve origem a partir das investigações conduzidas pela SMI no
âmbito do Processo CVM no SP-2014-392, instaurado em razão da reclamação
apresentada contra Fernando em 03.10.2014 (“Reclamação”) (0394487), na qual a
investidora A.S.B. (“A.S.B.” ou “Investidora”) informava ter sido convencida por
Fernando a confiar-lhe recursos para investimentos por meio do depósito em sua conta
pessoal e, ao solicitar o resgate dos valores investidos, ela teria recebido o pagamento de
juros em apenas duas ocasiões, não tendo mais acesso aos rendimentos prometidos nem
ao principal investido.
II.
Fatos apurados pela SMI
3.
Ao examinar os fatos descritos na Reclamação, assim como os documentos
apresentados pela Investidora3, a SMI verificou que A.S.B., em 01.07.2013, transferiu
para a conta pessoal de Fernando o valor de R$ 40.000,00 (0394490) e trocou diversos e-
mails com o AAI, nos quais foram descritas a finalidade do depósito
(“investimento/aplicação”)4 e a expectativa de retorno (“3% auferidos mensalmente”)5.
As correspondências também evidenciavam as inúmeras cobranças feitas pela Investidora
acerca dos pagamentos dos rendimentos e resgates que solicitou a Fernando.
4.
Com relação à versão dos fatos apresentada por A.S.B. na Reclamação, a SMI
frisou que: (i) a Investidora informou que solicitou a Fernando orientações sobre como
investir os recursos que tinha disponíveis e que foi orientada por ele a investir no mercado
de ações; (ii) Fernando teria informado à Investidora que o investimento teria “baixo risco
de perda” (0394487); e (iii) por esse motivo e por ser o agente autônomo de investimentos
casado com sua prima, a Investidora teria confiado a ele os seus recursos por meio de
transferência bancária para a sua conta pessoal; (iv) sendo que, após essa transferência,
Fernando pagou-lhe os rendimentos prometidos em apenas duas ocasiões; e (v)

3 Esses documentos integram a ação de cobrança movida por A.S.B. em face de Fernando perante a 3a Vara
Cível da Comarca de Araraquara, no âmbito do Processo Judicial no 1005652-79.2014.8.26.0037 (0632060)
(“Processo Judicial”).
4 Conforme e-mail enviado por A.S.B. a Fernando: “Conforme combinado, efetuei a transferência no
período da tarde para investimento/aplicação” (0632068 – fl. 32).
5 Conforme e-mail enviado por Fernando a A.S.B.: “(...) Espero que você compreenda esse mecanismo,
pois os 3% auferidos mensalmente, representam uma taxa de crescimento muito grande do capital, se
comparados à (sic) juros da poupança.” (0632068 – fl. 39).
Relatório PTE (0876205) SEI 19957.010956/2017-03 / pg. 4

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no SEI 19957.010956/2017-03
Relatório – Página 3 de 10

posteriormente, solicitou resgate dos recursos investidos e, mesmo após diversas
cobranças, não foi atendida.
5.
Segundo apurou a SMI, não obstante o relato da Investidora descrevesse
Fernando como sócio da Pró-Valor Agentes Autônomos de Investimento Ltda. (“Pró-
valor”), e ao contrário do que constava do cartão de visitas do AAI, este jamais teria
ocupado tal posição, conforme demonstraria a informação disponível no sistema de
cadastros da CVM (0632126 e 0632127), que indicava que Fernando era sócio da Pro-
Trader Agentes Autônomos de Investimentos Ltda. (“Pro-Trader”)6.
6.
Quanto às correspondências eletrônicas trocadas entre Fernando e A.S.B., a SMI
ressaltou que em uma dessas mensagens, enviada em 10.01.2014 (0632069), o AAI fez
um resumo dos valores de resgate que já teriam sido pagos à Investidora, informando as
diversas decisões de alocação de ativos que teria adotado em relação à sua carteira7 e
descreveu os motivos pelos quais os juros e resgates não estariam sendo pagos em dia8,
tendo, ao final, procurado tranquilizar a Investidora9.
7.
O Processo CVM no SP-2014-392 foi encaminhado para avaliação da ANCORD
que, apesar de ter iniciado as diligências sobre o caso, não concluiu a investigação em
virtude de decisão judicial que a impediu de atuar na fiscalização dos agentes autônomos.

6 A SMI ainda apontou que a Pró-valor teve seu registro como agente autônomo de investimentos cancelado
em 30.09.2013 (0632123) e que a Pró-Trader, também dissonante do que dispunha o cartão de visitas de
Fernando, nunca teve vínculo com a “Citi Corretora” (0632427 e 0632428).
7 “...tive que realocar as operações para outros patamares...”; “...tive que realocar as operações para um
período maior ... para podermos ter êxito na obtenção da rentabilidade desejada...”; “... trabalho com o
seu investimento como se fosse para mim, com o maior cuidado, minimizando os riscos e pensando sempre
na integridade do capital...” (0632069).
8 “... o mês de dezembro é um mês praticamente inoperante no mercado financeiro”; “... a operação ainda
não maturou e não atingiu o objetivo dos +3% aproximadamente, fato este, que chegará nos últimos dias
do mês.”; “Esta operação está marcada para acabar entre os dias 22 e 27. Desta forma, eu só consigo te
colocar o saque entre os dias 31 de janeiro e 4 de fevereiro, dentro da janela da bolsa.”; “... meses como
dezembro e janeiro para quem opera são terríveis, pois os investidores de um modo geral ficam fora do
mercado, esperando fevereiro...”; e “...estas operações não possuem o caráter exato de acontecerem, pois
não funcionam como uma renda fixa, precisamos deixá-las maturar” (0632069).
9 “...fique em paz, está tudo andando nos conformes...”; e “A previsão de juros agora, é algo entre R$920
a 960 reais, ok?” (0632069).
Relatório PTE (0876205) SEI 19957.010956/2017-03 / pg. 5

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no SEI 19957.010956/2017-03
Relatório – Página 4 de 10

O progresso obtido no curso das investigações realizadas foi descrito nos relatórios
trimestrais enviados à SMI (0427178)10.
8.
Na tentativa de obter a manifestação prévia de Fernando sobre os fatos descritos
pela Investidora, a SMI lhe encaminhou o Ofício CVM no 234/2017/CVM/SMI/GME,
por correio, no dia 17.11.2017 (0427295), para o endereço registrado em seu cadastro na
CVM. No entanto, o aviso de recebimento informou a mudança do endereço do
destinatário (0427307).
9.
Em que pese a ausência de manifestação prévia, a SMI considerou e avaliou os
argumentos apresentados por Fernando em sua contestação no âmbito do Processo
Judicial (0427094), tendo destacado que:
i. Fernando confirmou que a Investidora o procurou para auxiliá-la a “aplicar
economias suas, por sua ordem e risco, no mercado financeiro”;
ii. foi alegado que não houve envolvimento da Pró-valor no processo de
investimento de A.S.B., que teria sido feito pessoalmente pela Investidora, pois
isso somente aconteceria se a sociedade tivesse sido escolhida pelo banco à qual
era vinculada11; e
iii. não teria sido indicado o número da conta de investimento da Investidora em
qualquer instituição financeira “que seria parceiro ou intermediário” para a
realização do investimento por meio da Pró-valor.

10 Os relatórios constantes dos autos, referentes ao 2o, 3o e 4o trimestre de 2015 e ao 1o e 2o trimestre de
2016, descrevem apenas que a ANCORD estava levantando informações para o exame dos fatos
relacionados a Fernando e que, após supervisão in loco para conversa com o AAI, “foi elaborado relatório
para encaminhamento ao Conselho de Autorregulação, aguardando a liberação da suspensão das
atividades de Supervisão”.
11 Nos exatos termos da explicação feita na contestação: “A empresa Pro Valor não detém conta de
investimento, ela esta (sic) diretamente ligada a um banco e é neste banco que a pessoa deve, por sua
vontade sem intervenção de nenhuma outra pessoa física ou jurídica, abrir uma conta de investimento que
a escolha daquela instituição nomeia agentes para cuidarem do andamento daqueles investimentos que
são autorizados pessoalmente, por email ou senha pelo próprio investidor. A empresa Pro Valor, mesmo
que quisesse, só cuidaria dos investimentos da requerente se o Banco os escolhesse para realiza-lo”.
Relatório PTE (0876205) SEI 19957.010956/2017-03 / pg. 6

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no SEI 19957.010956/2017-03
Relatório – Página 5 de 10

10.
A SMI salientou, ainda, que Fernando defendeu na contestação que a
Investidora estava ciente dos riscos do investimento realizado, tendo transcrito a seguinte
passagem da sua manifestação:
“É sabido os ALTOS E INEXORÁVEIS RISCOS QUE EXISTEM QUANDO SE "JOGA" NA
BOLSA DE VALORES, OS GANHOS SÃO ASTRONÔMICOS, NA MESMA MEDIDA DAS
EVENTUAIS PERDAS.
QUANDO SE "APOSTA" NO MERCADO FINANCEIRO, SABENDO EXATAMENTE O QUE
ESTAVA FAZENDO, POIS É CEDIÇO QUE A REQUERENTE TINHA CONHECIMENTO
DOS RISCOS, NÃO PODENDO AGORA AQUI ALEGAR QUE INOCENTEMENTE
ADENTROU NA "JOGATINA FINANCEIRA" POR AÇÃO DE TERCEIROS, ATÉ PORQUE
A RECLAMAÇÃO SÓ ADVEIO EM FUNÇÃO DA PERDA, POIS, SE HOUVESSE GANHO,
NADA SE RECLAMARIA. FRISE-SE, INCLUSIVE, QUE A REQUERENTE OBTEVE
GANHOS COM OS INVESTIMENTOS.
NÃO HÁ O QUE SE RESTITUIR. NÃO HÁ NADA A COBRAR, OS VALORES FORAM
INVESTIDOS PELA PRÓPRIA REQUERENTE. ISSO BASTA PARA A IMPROCEDÊNCIA
DA AÇÃO.”
11.
A SMI constatou que a ação movida por A.S.B. contra Fernando foi julgada
procedente, tendo a sentença determinado que o AAI e a Pró-valor restituíssem a parte do
valor investido que não foi paga (0632153)12. Informou, ainda, que o Processo Judicial
contou com o testemunho de outro investidor que narrou ter passado pela mesma situação
de A.S.B.
12.
A SMI chamou atenção para mais duas ações judiciais – cujas cópias foram
juntadas à Reclamação – movidas por outros investidores em face de Fernando e da Pró-
valor. Em resumo, tais ações tratavam de situações semelhantes àquela vivenciada por
A.S.B., isto é, as investidoras transferiram recursos para as contas pessoais de dois
agentes autônomos, também sócios da Pró-valor, mas não receberam os rendimentos da
forma esperada.
13.
No âmbito de uma dessas ações (0632107), a SMI destacou a alegação da
investidora de que, após reclamar por não ter recebido os rendimentos como esperava13,
teria recebido e-mail de Fernando, em nome da Pró-valor, no qual este informava sobre

12 A sentença considerou que “o mínimo que se poderia esperar era que os réus indicassem onde as quantias
foram de fato aplicadas e quais os rendimentos efetivamente obtidos” (0632153).
13 Tais investimentos teriam sido depositados na conta pessoal do agente autônomo de investimentos S.G.,
sócio da Pró-valor à época (0632126).
Relatório PTE (0876205) SEI 19957.010956/2017-03 / pg. 7

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no SEI 19957.010956/2017-03
Relatório – Página 6 de 10

“problemas operacionais” que teriam ocorrido na sociedade impactando sua capacidade
de “realizar as rotinas de caixa”. Neste e-mail, afirmava que a Pró-valor estava
realizando esforços para atender àqueles que “haviam aportado capital” por meio da
diversificação de negócios, “possibilitando uma gama de possibilidades de geração de
recursos”. Contudo, essa estratégia não teria sido bem-sucedida e a Pró-valor teria
decidido “adotar um sistema de devolução” que consistia na devolução de 0,5% do valor
investido. O e-mail se encerrava, então, com o pedido de “voto de confiança” e
“compreensão” pela investidora.
14.
No contexto da outra ação judicial (0632131), a SMI enfatizou que a sentença
levou em consideração que, apesar de a Pró-valor apresentar-se como representante da
corretora “Citigroup Global Markets”, não foi obtida nenhuma prova de que os recursos
da autora tivessem sido efetivamente aplicados por meio da corretora14 e afastou a
alegação dos réus de que as perdas sofridas pela investidora decorriam dos riscos das
operações, uma vez que os agentes autônomos não foram capazes sequer de descrever
quais operações teriam sido feitas15.
15.
Além das ações judiciais, a Investidora apresentou na Reclamação cópia de dois
boletins de registro de ocorrência policial. O primeiro foi registrado pela própria A.S.B.
e descrevia os mesmos fatos narrados na Reclamação. Já o segundo, além desses fatos,
registra a denúncia feita por duas outras vítimas (M.R.S. e C.L.B.), que também teriam
investido seus recursos por intermédio de Fernando e não teriam conseguido reaver a
totalidade desses valores (0632054 e 0632056)16.
16.
Por fim, a SMI verificou no Sistema de Acompanhamento de Mercado a
existência de operações em nome de A.S.B. e não encontrou qualquer registro para o

14 Tais investimentos teriam sido depositados na conta pessoal do agente autônomo de investimentos
R.M.G., sócio da Pró-valor à época (0632126).
15 A sentença julgou procedente o pedido da autora, determinado o pagamento pela Pró-valor do valor que
teria sido investido somado à rentabilidade que teria alcançado (0632131).
16 De acordo com o registro do boletim, M.R.S. teria investido “R$ 70.000,00 no ano de 2010 realizando
um resgate no valor de R$ 70.000,00 na data de dezembro de 2011, após o resgate a vítima tinha ainda o
valor de R$ 42.500,00 na data de janeiro de 2012” (0632056) e C.L.B. teria investido o valor de R$
35.000,00 e calcularia “ter a importância aproximada de R$52.000,00 para receber” (0632056).
Relatório PTE (0876205) SEI 19957.010956/2017-03 / pg. 8

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no SEI 19957.010956/2017-03
Relatório – Página 7 de 10

período de 01.07.2013 e 31.12.2014. Por essa razão, concluiu que os recursos da
Investidora transferidos a Fernando não chegaram a ser aplicados no mercado de capitais.
17.
Diante dos fatos apurados, a SMI propôs termo de acusação contra Fernando.
III.
Acusação
18.
A Acusação concluiu que Fernando, valendo-se da sua condição de agente
autônomo de investimentos autorizado pela CVM, recebeu recursos da investidora sob o
pretexto de investi-los no mercado de valores mobiliários. Em vista disso, sustentou que
o simples recebimento desses recursos representaria infração às normas vigentes, em
particular ao art. 13, II da Instrução CVM no 49717. Em complemento, argumentou que,
se Fernando realmente tivesse atuado conforme informava a A.S.B., tomando decisões
sobre a alocação de seus recursos, “teria agido de forma contrária ao que dispõe o art.
13, incisos III e/ou IV”18 dessa mesma norma.
19.
No entanto, com base nas investigações realizadas, a Acusação constatou que
“nem sequer chegou a existir investimento de fato dos recursos” da Investidora e,
portanto, “[n]esse contexto, a única conclusão possível [seria] que a menção ao
investimento em bolsa de valores fazia parte do ardil usado por Fernando para que a
reclamante e outros investidores confiassem a ele os seus recursos”.
20.
Nesse sentido, a Acusação afirmou que se estaria diante de conduta fraudulenta
por parte do AAI, o que seria reforçado pelos argumentos utilizados por Fernando para
justificar o atraso no pagamento dos valores devidos a A.S.B., uma vez que “nitidamente,
as desculpas dadas não reflet[iam], em absoluto, o funcionamento do mercado de valores

17 Art. 13. É vedado ao agente autônomo de investimento ou à pessoa jurídica constituída na forma do art.
2o: II - receber de clientes ou em nome de clientes, ou a eles entregar, por qualquer razão e inclusive a
título de remuneração pela prestação de quaisquer serviços, numerário, títulos ou valores mobiliários ou
outros ativos;
18 Art. 13. É vedado ao agente autônomo de investimento ou à pessoa jurídica constituída na forma do art.
2o: III - ser procurador ou representante de clientes perante instituições integrantes do sistema de
distribuição de valores mobiliários, para quaisquer fins;
IV - contratar com clientes ou realizar, ainda que a título gratuito, serviços de administração de carteira
de valores mobiliários, consultoria ou análise de valores mobiliários;
Relatório PTE (0876205) SEI 19957.010956/2017-03 / pg. 9

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no SEI 19957.010956/2017-03
Relatório – Página 8 de 10

mobiliários”. Na visão da Acusação, essas informações seriam infundadas e deixariam
clara a intenção de Fernando de manter a investidora em erro sobre os seus investimentos.
21.
Além disso, a Acusação entendeu que o fato de Fernando ter se apresentado aos
investidores como sócio da Pró-valor19 seria um elemento adicional a demonstrar a sua
má-fé no relacionamento com seus clientes, já que nunca foi regularmente sócio.
22.
Com fundamento nesses elementos, concluiu que a atuação de Fernando foi
contrária ao que determinam as normas vigentes, em especial o art. 10 da Instrução CVM
no 497 e esclareceu que, embora os fatos indicassem que a conduta ilícita em questão
também era seguida por outros agentes autônomos sócios da Pró-valor, não teria sido
possível colher elementos suficientes para incluí-los neste processo na qualidade de
acusados.
23.
Considerando que até a data da formulação do termo de acusação Fernando
continuava registrado perante a CVM como agente autônomo de investimento e, ainda,
que o ofício solicitando sua manifestação prévia enviado para o endereço constante do
seu cadastro na CVM foi devolvido – tendo o aviso de recebimento informado a mudança
do destinatário –, a Acusação também concluiu que teria falhado em manter atualizado o
seu registro nesta autarquia, como requer o art. 1o da Instrução CVM no 510.
24.
Por fim, ressaltou a gravidade da conduta do AAI “dados os seus reflexos na
imagem que o público investidor forma do mercado de capitais, posto que se trata de
indivíduo autorizado pela CVM e que, nessa condição, captou poupança pública sob o
pretexto de aplicar os recursos angariados no mercado de capitais e, ao desviar esses
recursos para finalidades que não se conhece, justificou as perdas sofridas pelos
investidores como sendo resultado do risco do mercado de ações ou, em suas palavras,
da ‘jogatina financeira’”.

19 A este respeito, a Acusação indicou que: (i) Fernando comunicava-se com A.S.B. por meio de e-mail
institucional, cujo domínio era “@provalorinvestimentos.com.br”, passando a impressão de que tinha
vínculo com essa sociedade; (ii) seu cartão de visita continha o logotipo da Pró-valor e a indicação de
vínculo desta empresa com a “Citi Corretora”; e (iii) segundo a narrativa da Investidora, parte das tratativas
sobre o investimento confiado a Fernando ocorreu na sede da Pró-valor.
Relatório PTE (0876205) SEI 19957.010956/2017-03 / pg. 10

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no SEI 19957.010956/2017-03
Relatório – Página 9 de 10

25.
Por essas razões, a Acusação propôs a responsabilização de Fernando pelo
descumprimento do art. 10, caput da Instrução CVM no 497 e do art. 1o, I da Instrução
CVM no 510, assim como a comunicação ao Ministério Público em face dos indícios de
fraude.
IV.
Manifestação da PFE
26.
Por meio do Parecer n. 00181/2018/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU (0663310), a
Procuradoria Federal Especializada junto à CVM (“PFE”) manifestou o entendimento de
que os requisitos formais previstos no art. 6o, incisos I a VI da Deliberação CVM no
538/08, à época vigente, foram atendidos, assim como cumpridas as diligências previstas
pelo art. 11 da mesma Deliberação.
27.
Sublinhou que a comunicação ao Ministério Público nos termos propostos pelo
termo de acusação, necessária em razão do eventual enquadramento das condutas
examinadas como crimes de ação penal pública previstos nos arts. 6o e 9o da Lei no
7.492/8620, deveria ser feita ao Ministério Público Federal do Estado de São Paulo,
considerando o local da ocorrência dos fatos e a existência de ação judicial já em
tramitação naquela circunscrição (Araraquara – SP).
28.
Por fim, a PFE recomendou que se confirmasse a identidade entre o endereço
do acusado cadastrado na CVM e aquele informado no âmbito do Processo Judicial para
que se esgotassem todas as possibilidades de comunicação com Fernando para
apresentação de sua manifestação sobre os fatos21. Adicionou, ainda, que, constatada a

20 Art. 6o Induzir ou manter em erro, sócio, investidor ou repartição pública competente, relativamente a
operação ou situação financeira, sonegando-lhe informação ou prestando-a falsamente. Pena - Reclusão,
de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa.
Art. 9o Fraudar a fiscalização ou o investidor, inserindo ou fazendo inserir, em documento
comprobatório de investimento em títulos ou valores mobiliários, declaração falsa ou diversa da que dele
deveria constar: Pena - Reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa.
21 Na visão da PFE, caso não houvesse identidade entre os endereços, “ainda que patente o não
cumprimento pelo acusado da obrigação descrita no art. 1o, da Instrução CVM 510/2011, entende-se
pertinente o encaminhamento de novo ofício solicitando a sua manifestação (no endereço informado pelo
autor na ação judicial), para que não restem quaisquer lacunas que possam ensejar manobras de defesa
futuras embasadas em questões de mera formalidade”.
Relatório PTE (0876205) SEI 19957.010956/2017-03 / pg. 11

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no SEI 19957.010956/2017-03
Relatório – Página 10 de 10

identidade, a contestação apresentada pelo AAI corroboraria o descumprimento do art. 1o
da Instrução CVM no 510.
29.
Conforme despacho (0663593), a Acusação confirmou que o endereço para o
qual foi encaminhado o ofício solicitando a manifestação prévia do acusado era o mesmo
informado na sua manifestação em juízo no âmbito do Processo Judicial.
V.
Defesa
30.
Embora tenha sido regularmente intimado e juntado procuração aos autos deste
processo (0747964), Fernando não apresentou defesa e nem se manifestou até a presente
data.
VI.
Distribuição do processo
31.
Em reunião do Colegiado realizada em 18.06.2019, fui sorteado relator deste
processo.
É o relatório.

Rio de Janeiro, 5 de novembro de 2019.

Marcelo Barbosa
Presidente Relator

Relatório PTE (0876205) SEI 19957.010956/2017-03 / pg. 12
MARCELO SANTOS
BARBOSA:02175145700
Assinado de forma digital por MARCELO SANTOS BARBOSA:02175145700
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2,
ou=AC SOLUTI, ou=AC SOLUTI Multipla, ou=Certificado PF A3,
cn=MARCELO SANTOS BARBOSA:02175145700
Dados: 2019.11.07 15:29:17 -03'00'

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no SEI 19957.010956/2017-03
Voto – Página 1 de 7

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No SEI
19957.010956/2017-03
Reg. Col. no 1429/19

Acusados:
Fernando Hagihara Borges

Assunto:
Apurar a eventual responsabilidade de Fernando Hagihara
Borges pelo descumprimento do art. 10, caput da Instrução
CVM no 497 e do art. 1o, I da Instrução CVM no 510.

Relator:
Presidente Marcelo Barbosa

Voto

1.
Trata-se de processo administrativo sancionador instaurado pela SMI1 para
apurar a responsabilidade de Fernando Hagihara Borges, na qualidade de agente
autônomo de investimentos, pelo descumprimento do art. 10, caput da Instrução CVM no
4972 e do art. 1o, I da Instrução CVM no 5103.
2.
Devidamente intimado, e a despeito de ter juntado procuração aos autos,
Fernando não apresentou defesa até a presente data. Destaco que, nesse contexto, a

1 Os termos iniciados em letras maiúsculas e que não estiverem aqui definidos têm o significado que lhes
é atribuído no relatório que acompanha este voto.
2 Art. 10. O agente autônomo de investimento deve agir com probidade, boa fé e ética profissional,
empregando no exercício da atividade todo o cuidado e a diligência esperados de um profissional em sua
posição, em relação aos clientes e à instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários
pela qual tenha sido contratado.
3 Art. 1o Os participantes indicados no Anexo 1 devem, por meio de sistema disponível na página da CVM
na rede mundial de computadores: I – atualizar seus formulários cadastrais sempre que qualquer dos
dados neles contido for alterado, em até 7 (sete) dias úteis contados do fato que deu causa à alteração; e
(...).
Voto PTE (0876207) SEI 19957.010956/2017-03 / pg. 13

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no SEI 19957.010956/2017-03
Voto – Página 2 de 7

ausência de defesa não torna incontroversos os fatos apresentados pela Acusação, que
permanece com o ônus de trazer aos autos elementos de materialidade e autoria
suficientes para permitir ao Colegiado a formação de convicção no sentido da condenação
proposta.
3.
No caso concreto, entendo que a Acusação se desincumbiu satisfatoriamente de
tal ônus.
4.
Conforme apurado pela SMI, Fernando, valendo-se da sua condição de agente
autônomo de investimento autorizado pela CVM, recebeu da Investidora o valor de
R$40.000,00, depositados em sua conta pessoal, com a finalidade de investir tais recursos
no mercado de valores mobiliários.
5.
A Acusação verificou, no entanto, que não foram registradas no Sistema de
Acompanhamento de Mercado quaisquer operações em nome da Investidora, o que levou
à conclusão de que o valor recebido por Fernando nunca fora investido no mercado de
capitais.
6.
Com base nisso, e diante da constatação de que os recursos recolhidos pelo AAI
não foram devolvidos à Investidora sob justificativas que não refletiam o funcionamento
de referido mercado, a Acusação concluiu que o acusado se valeu de conduta ardilosa
perante A.S.B., levando-a a acreditar que seus recursos seriam investidos no mercado de
capitais – mantendo-a em erro sobre os investimentos supostamente realizados4 –,
quando, na verdade, os recursos foram utilizados para finalidades desconhecidas.

4 Em e-mail enviado para a Investidora em 10.01.2014 (0632069) Fernando justificou o atraso no
pagamento dos juros, assim como a impossibilidade de realização de resgates com base em argumentos
visivelmente infundados e que não refletem o funcionamento do mercado de valores mobiliários.
Transcrevo, quanto a isso, as justificativas destacadas pela Acusação: “o mês de dezembro é um mês
praticamente inoperante no mercado financeiro”; “a operação ainda não maturou e não atingiu o objetivo
dos +3% aproximadamente, fato este, que chegará nos últimos dias do mês”; “Esta operação está marcada
para acabar entre os dias 22 e 27. Desta forma, eu só consigo te colocar o saque entre os dias 31 de janeiro
e 4 de fevereiro, dentro da janela da bolsa”; “meses como dezembro e janeiro para quem opera são
terríveis, pois os investidores de um modo geral ficam fora do mercado, esperando fevereiro”; e “estas
operações não possuem o caráter exato de acontecerem, pois não funcionam como uma renda fixa,
precisamos deixá-las maturar” (conforme §9.2 do TA).
Voto PTE (0876207) SEI 19957.010956/2017-03 / pg. 14

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no SEI 19957.010956/2017-03
Voto – Página 3 de 7

7.
A partir desses elementos, foi possível visualizar com clareza o estratagema
utilizado por Fernando: o acusado apresentou-se falsamente à Investidora como sócio da
Pró-valor5, ofereceu seus serviços prometendo ganhos elevados6, convencendo-a, assim,
a confiar-lhe seus recursos7, os quais não foram devolvidos a A.S.B. e nem aplicados no
mercado de capitais, demonstrando que Fernando aproveitou-se do valor recebido8 para
finalidade indevida.
8.
Ante esse quadro, restou, a meu ver, incontroversa a atuação do acusado na
contramão dos deveres que lhe são impostos pelo art. 10, caput da Instrução CVM no 497.
Tal dispositivo, como se sabe, estabelece a linha mestra da conduta dos agentes
autônomos, e reflete um compromisso de fundamental importância para os investidores e
as corretoras, dentre outros com quem se relacionam: a sujeição, por parte do agente

5 A Acusação verificou que Fernando comunicava-se com a Investidora por meio de endereço de e-mail
cujo domínio era “@provalorinvestimentos.com.br” (0632068) e identificou que constava do cartão de
visitas do AAI o logotipo da Pró-valor (0394490). Corroborando que o acusado se apresentava como sócio
dessa empresa, a própria Investidora declarou que parte das tratativas sobre o investimento que seria
realizado ocorreu na sede da Pró-valor (0394487). Conforme apurado pela SMI, no entanto, a informação
disponível no sistema de cadastros da CVM indica que Fernando nunca integrou o quadro de sócios da Pró-
valor, mas sim da Pro-Trader (0632126 e 0632127).
6 Em e-mail enviado por Fernando a A.S.B. em 10.01.2014, ao justificar o porquê não seria possível atender
aos resgates solicitados, o acusado explicou que: “(...) meses como dezembro e janeiro para quem opera
são terríveis, pois os investidores de um modo geral ficam fora do mercado, esperando fevereiro e,
consequentemente fica mais difícil trabalhar, por isso, colocamos operações um pouco mais longas, com
um grande nível de segurança, mantendo a rentabilidade desejada. Espero que você compreenda este
mecanismo, pois os 3% auferidos mensalmente, representam uma taxa de crescimento muito grande do
capital, se comparados à juros da poupança. Em um ano, com estes investimentos você aufere algo em
torno de 37 a 42% de aumento patrimonial, enquanto a poupança não lhe paga 6% no ano todo”
(0632068) (grifou-se).
7 A descrição feita pela Investidora na reclamação apresentada à CVM elucida a estratégia empregada pelo
AAI: “[f]ui recebida na instituição [Pró-valor] e Fernando explicou que meu dinheiro poderia ser aplicado
no mercado de ações através da empresa pro-valor (da qual é sócio administrador) com baixo risco de
perda, porquanto que somente parte do valor seria utilizado, e o ́grosso ́ do dinheiro ficaria numa espécie
de poupança, tudo isso com maior rentabilidade e segurança, e ainda tendo seu respaldo como parente,
dizendo que cuidaria de meu patrimônio ́como se fosse dele ́ (...)” (0394487).
8 Reforça esse entendimento a sentença proferida no âmbito da ação judicial movida por A.S.B. contra
Fernando, que concluiu que o AAI “sequer demonstrou ter efetuado a aplicação dos valores recebidos da
parte autora, não apresentando o extrato das aplicações” (0632153). A decisão prosseguiu, ainda,
afirmando que “[o] mínimo que se poderia esperar era que os réus indicassem onde as quantias foram de
fato aplicadas e quais os rendimentos efetivamente obtidos. Entretanto, tal circunstância não restou
suficientemente comprovada nos autos, tendo em vista que os réus além de não arrolarem testemunhas,
sequer compareceram à audiência designada (fls. 241), a evidenciar ainda mais a fragilidade de suas
alegações” (0632153).
Voto PTE (0876207) SEI 19957.010956/2017-03 / pg. 15

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no SEI 19957.010956/2017-03
Voto – Página 4 de 7

autônomo, ao imperativo da atuação dentro de padrões de probidade, boa-fé e ética, e com
emprego do cuidado e da diligência esperados de um profissional de sua posição.
9.
A inobservância, pelo agente autônomo, desse regime fiduciário, fragiliza as
bases da relação de confiança que deve existir entre o profissional, os clientes e a
instituição integrante do sistema de distribuição, e cria condições para a exposição a riscos
inaceitáveis. Portanto, é patente a reprovabilidade da conduta do acusado neste aspecto9.
10.
Vale observar, ainda, que a Acusação acertadamente afastou a responsabilidade
do acusado em razão da administração irregular de carteira, uma vez que, no caso
concreto, embora Fernando tenha alegado à Investidora que teria tomado diversas
decisões sobre a alocação dos investimentos, comprovou-se que esses atos não se
concretizaram – e que sequer faziam parte da intenção do AAI10 –, representando apenas
o ardil por ele empregado para que a Investidora lhe confiasse os seus recursos11.

9 Confira-se, a esse respeito, a manifestação de voto proferida pelo então Presidente Leonardo P. Gomes
Pereira no âmbito do PAS CVM no SP2011/284, j. em 18.12.2015, acerca da importância do sistema de
credenciamento dos agentes autônomos de investimento: “3. Afinal, convém ressaltar, uma vez mais, que
o sistema de credenciamento estabelecido pela CVM, especialmente no tocante à intermediação e à
administração de valores mobiliários, tem como pressuposto maior a proteção aos investidores. 4. Como
já corroborado pelo Colegiado, os critérios e requisitos estabelecidos pela CVM para a concessão das
autorizações e credenciamentos têm por objetivo maior garantir segurança aos investidores que serão
atendidos por esses profissionais, que devem ter o zelo, qualificação e reputação necessárias ao
tratamento dos recursos a eles confiados. 5. Logo, a atuação de profissionais descredenciados, em
violação a essa sistemática, muito mais do que infringir dispositivos normativos, pode submeter
investidores a riscos inaceitáveis, afrontando a própria credibilidade e a higidez do mercado de valores
mobiliários.” (grifou-se).
10 Os ganhos elevados que foram prometidos, as correspondências eletrônicas nas quais Fernando descreveu
as operações que supostamente realizou – completamente incoerentes com o funcionamento do mercado
de capitais (0394498 e 0394501) –, assim como a ausência de comprovação, em sede judicial, de que as
operações foram efetivamente realizadas (conforme consignado na sentença proferida no Processo Judicial)
demonstram que nunca fora a intenção do AAI administrar os recursos da Investidora.
11 Observo que, ao longo do termo de acusação, a SMI fez referência ao descumprimento, pelo acusado, do
art. 13, II da Instrução CVM no 497, que veda ao agente autônomo de investimento receber de clientes “por
qualquer razão e inclusive a título de remuneração pela prestação de quaisquer serviços, numerário, títulos
ou valores mobiliários ou outros ativos”. Esta indicação me pareceu corresponder aos indícios constantes
dos autos que denotam a prática de referida conduta por parte do AAI. Considerando, portanto, que a
infração, embora cogitada pela Acusação, não foi imputada ao acusado, recomendo que, em casos futuros,
quando se deparar com situação semelhante, a área técnica informe os motivos pelos quais optou por não
levar a acusação adiante. De todo modo, esclareço que, para os fins deste processo, a falta de indicação
clara com relação à ausência de acusação relacionada àquela imputação específica não prejudicou minhas
conclusões quanto às acusações efetivamente lançadas.
Voto PTE (0876207) SEI 19957.010956/2017-03 / pg. 16

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no SEI 19957.010956/2017-03
Voto – Página 5 de 7

11.
Com relação ao descumprimento do art. 1o, I da Instrução CVM no 510, a
Acusação argumentou que o ofício enviado ao endereço do acusado para obter sua
manifestação prévia acerca dos fatos foi devolvido, tendo o aviso de recebimento
informado a mudança do endereço do destinatário, o que evidenciaria a falha do AAI em
manter atualizado o seu registro na CVM.
12.
Conforme consta dos autos, o ofício em questão foi enviado em 17.11.2017
(0427307) para o endereço do acusado constante da base de dados da Receita Federal
(0427299), que coincide com o endereço informado na sua manifestação em juízo no
âmbito do Processo Judicial (0632087), assim como na sua ficha cadastral na CVM
emitida em 24.01.2018 (0427093)12. Ademais, também se pode constatar que de fato o
aviso de recebimento retornou em 28.11.2017 sob o motivo “mudou-se” (0427307).
13.
Nos termos do art. 1o, I da Instrução CVM no 510 combinado com o inciso V (à
época vigente13) do Anexo 1 dessa mesma norma, cabe aos agentes autônomos atualizar
os dados do seu formulário cadastral disponível na página da CVM na rede mundial de
computadores em até 7 (sete) dias úteis contados do fato que deu causa à alteração.
14.
Tendo em vista que a ficha cadastral do AAI na CVM emitida em 24.01.2018
(0427093) – depois de transcorridos muito mais que sete dias úteis da data da devolução
do aviso de recebimento que noticiava a mudança do endereço do acusado – indicava o
mesmo endereço para o qual o ofício foi enviado, a responsabilização de Fernando
mostra-se justificada.
15.
Observo, ainda, que, até a presente data, a ficha cadastral do acusado permanece
com o endereço inalterado, o qual, embora seja o mesmo indicado em sua procuração,
datada de 26.03.2019 (0747964), é distinto daquele constante da base de dados da Receita

12 Esse endereço refere-se tanto ao “endereço residencial” quanto ao “endereço para correspondência”,
que são idênticos.
13 Referido inciso foi revogado por meio da alteração introduzida pela Instrução CVM no 604 editada em
13.12.2018. A despeito dessa revogação, deve-se esclarecer que remanesce aos agentes autônomos a
obrigação de, ainda que por meio das entidades credenciadoras, manter seus dados cadastrais atualizados
junto à CVM.
Voto PTE (0876207) SEI 19957.010956/2017-03 / pg. 17

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no SEI 19957.010956/2017-03
Voto – Página 6 de 7

Federal, conforme consultas realizadas em 09.11.2018 (0632393), 23.01.2019 (0673239),
19.03.2019 (0713822) e 08.04.2019 (0730740).
16.
Diante da procedência das acusações feitas pela área técnica, passo à fixação
das penalidades a serem cominadas ao acusado.
17.
Ressalto, inicialmente, que a infração ao art. 10, caput da Instrução CVM no 497
constitui infração grave, nos termos do art. 23, I dessa norma14.
18.
Além da gravidade em tese da infração, considerarei como circunstâncias
agravantes a má-fé do AAI, cuja atuação perante a Investidora foi pautada por conduta
ardilosa e fraudulenta, assim como os reflexos negativos dessa postura à higidez do
mercado de valores mobiliários e à confiança aos serviços prestados pelos agentes
autônomos de um modo geral. Por outro lado, sopesarei, como atenuante, os bons
antecedentes do acusado, que nunca havia sido acusado em processos administrativos
sancionadores anteriores no âmbito desta Autarquia.
19.
Por todo o exposto, voto:
i.
com fundamento no art. 11, VII da lei no 6.385/76, pela condenação de
Fernando Hagihara Borges à penalidade de proibição, pelo prazo de 5 (cinco)
anos, de praticar toda e qualquer atividade que dependa de autorização ou
registro na Comissão de Valores Mobiliários, em virtude do descumprimento do
art. 10, caput da Instrução CVM no 497; e
ii.
com fundamento no art. 11, II da lei no 6.385/76, pela condenação de
Fernando Hagihara Borges à penalidade de multa no valor de R$ 15.000,00, em
virtude do descumprimento do art. 1o, I da Instrução CVM no 51015.

14 Art. 23. Constitui infração grave, para efeito do disposto no § 3o do art. 11 da Lei no 6.385, de 1976:
I - o exercício da atividade de agente autônomo de investimento em desacordo com o disposto nos arts. 3o,
10 e 11 desta Instrução;(...).
15 Especificamente com relação a esta imputação, considerei como agravante o fato de que, conforme
exposto no parágrafo 14 deste voto, o endereço constante da ficha cadastral do acusado permanece
inalterado até a presente data.
Voto PTE (0876207) SEI 19957.010956/2017-03 / pg. 18

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no SEI 19957.010956/2017-03
Voto – Página 7 de 7

20.
Por fim, nos termos do art. 9o da Lei Complementar no 105/2001 e do art. 12 da
Lei no 6.385/1976, proponho que o resultado desse julgamento seja comunicado ao
Ministério Público Federal do Estado de São Paulo, em complemento ao Ofício no
08/2019/CVM/SGE (0666656), para as providências que julgar cabíveis no âmbito de sua
competência. Adicionalmente, proponho o mesmo encaminhamento à Superintendência
Regional da Polícia Federal de São Paulo, em complemento ao Ofício no
189/2019/CVM/SMI/GME (0760554).
É o voto.
Rio de Janeiro, 5 de novembro de 2019.

Marcelo Barbosa
Presidente Relator
Voto PTE (0876207) SEI 19957.010956/2017-03 / pg. 19
MARCELO SANTOS
BARBOSA:02175145700
Assinado de forma digital por MARCELO SANTOS BARBOSA:02175145700
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2,
ou=AC SOLUTI, ou=AC SOLUTI Multipla, ou=Certificado PF A3,
cn=MARCELO SANTOS BARBOSA:02175145700
Dados: 2019.11.07 15:29:55 -03'00'